Tribunal: TJSP
Processo: 2287584-29.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem fundamentação concreta para segregação do paciente. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a determinação para expedição do competente alvará de soltura, pugnando a imposição de medidas

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem fundamentação concreta para segregação do paciente. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a determinação para expedição do competente alvará de soltura, pugnando a imposição de medidas cautelares alternativas para aguardar em liberdade o julgamento do recurso. Liminar indeferida. Presente, em sede de cognição sumária, elementos materiais a apontar a gravidade concreta da conduta delituosa. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287584-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JHONATAS
CORREIA DIAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287584-29.2019.8.26.0000 -Voto no 99
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPURS no 2287584-29.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jhonatas Correia Dias
Voto no 99
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal, consistente na decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem
fundamentação concreta para segregação do paciente. Pleito
objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com
a determinação para expedição do competente alvará de
soltura, pugnando a imposição de medidas cautelares
alternativas para aguardar em liberdade o julgamento do
recurso. Liminar indeferida. Presente, em sede de cognição
sumária, elementos materiais a apontar a gravidade concreta
da conduta delituosa. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em favor de JHONATAS CORREIA DIAS, contra ato
do MM. Juízo do Plantão Capital Criminal da Comarca de São Paulo, sob a alegação
de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua prisão preventiva pela ausência de elementos concretos que poderiam fundamentar o
encarceramento do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287584-29.2019.8.26.0000 -Voto no 99
3
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se submetido a
constrangimento ilegal, consubstanciado pela decretação de prisão preventiva desprovida
de fundamentação concreta, uma vez que a autoridade apontada como coatora baseou-se
apenas na gravidade ínsita ao crime. Considera, ainda, a medida extrema desproporcional,
sobretudo quando avaliada a pena em tese cabível. Lembra que o caso envolve pequena
quantidade de drogas e que o paciente seria primário.
Postula, destarte, pela concessão de liminar a fim de que fosse concedida ao
paciente a liberdade com a expedição do competente alvará de soltura e imposição de
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para reconhecer o
direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com
a confirmação da liminar.
A liminar foi indeferida (fls 130/132).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora (fls
60/61), a d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls
68/70).
Eis, em síntese, o relatório.
Segundo consta, o paciente foi detido em flagrante e posteriormente, foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 porque, no dia 18 de
dezembro de 2019, trazia consigo, para fins de tráfico, 56 (cinquenta e seis) invólucros de
maconha e 128 (cento e vinte e oito) invólucros de cocaína.
Diversamente do assinalado pela impetrante, não se vislumbra do exame da
decisão atacada, fundamentação insuficiente quanto à indicação dos requisitos da prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287584-29.2019.8.26.0000 -Voto no 99
4
Ao contrário, a autoridade apontada como coatora fez expressa menção à
quantidade e diversidade de drogas (55 porções de maconha e 128 porções de cocaína),
bem como ao potencial lesivo representado pela quantidade de possíveis cigarros e
carreiras que poderiam ser produzidos com aquela quantidade. Tais circunstâncias, como
consignado pela autoridade judiciária, não tornam evidente, de initio, a possibilidade de
aplicação da causa de diminuição dada pelo artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006. Até mesmo
porque, a persecução penal encontra-se em seus estágio iniciais o que impede análises mais
detidas sobre prognósticos de satisfação do poder punitivo.
De mais a mais, a autoridade judiciária apontou elementos concretos que
seriam representativos dos riscos da liberdade e, portanto impositivos da medida extrema.
Nesse sentido houve menção à falta de indicação de atividade laboral (formal ou informal),
do abandono dos estudos e ao fato de o crime ter sido praticado, em horário próprio de
atividade comercial e na companhia de adolescente. São fundamentos legítimos e
suficientes a indicar risco concreto de comprometimento da ordem pública.
A jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade
provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas
circunstâncias do caso concreto, em cognição sumária, a gravidade concreta dos fatos
imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente
determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a
necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
(...) Quando da maneira de execução do delito sobressair a
extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública.
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287584-29.2019.8.26.0000 -Voto no 99
5
(...) Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em
dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo
acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública. (STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe 20/11/2013).
(...) Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da
ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão
para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade. (STJ, HC
296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze, 26.08.2014,
v.u.).
Há inúmeros julgados no mesmo sentido: STF/AgReg no HC 154832/SC;
STF/AgR no HC 176954/RJ; STF/HC 170749/MG; STF/HC 175766 agR; STF/RHC
175426 AgR; STJ/RHC 112721/RJ; STJ/RHC 118225/CE; STJ/RHC 119485/AL;
STJ/RHC 114976/CE; STJ/AgRg no HC 547757/RJ; STJ/AgRg no RHC 117399/MS;
STJ/AgRg no HC 532575/DF.
A primariedade e os bons antecedentes, por sua vez, não impedem a
imposição da prisão preventiva, mormente quando revelada a necessidade de resguardo da
ordem pública. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287584-29.2019.8.26.0000 -Voto no 99
6
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM
RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA
QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO
CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos do
acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta Corte Superior
considera idônea a fundamentação que decreta a prisão
preventiva com base na natureza e quantidade da droga
apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína
e 200g (duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade
de acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada pelas instâncias
ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a
presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares
alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 3. A
presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela. 4. Ordem
denegada. (STJ, HC 470.306/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, por v.u, DJE
12/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287584-29.2019.8.26.0000 -Voto no 99
7
RECURSO

EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui
medida excepcional ao princípio da não culpabilidade,
cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e
com base em dados concretos, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da
medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código
de Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar está assentada
na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo as
instâncias ordinárias destacado, além da quantidade e
variedade de drogas (7,5 g de maconha, 100,2 g de cocaína, 18
g de crack e 11 frascos da substância vulgarmente conhecida
como loló), a apreensão de apetrechos utilizados pelo tráfico
de entorpecentes. Além disso, ressalta-se que houve o
envolvimento de adolescentes nos delitos, bem como a
informação de que o recorrente ocupava posição de
destaque no tráfico. Tudo a revelar a periculosidade in
concreto do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis
não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão
preventiva. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ, RHC
115.303/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, publicado em
26/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287584-29.2019.8.26.0000 -Voto no 99
8
No mesmo sentido, alinham-se outros julgados: STF/HC 96.182; STF/HC
130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC 94.056/SP;
STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG; STJ/HC
521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG; STJ/RHC
120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC 116048/CE; STJ/HC
547239/SP.
Assim, dada a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardo da
ordem pública, a prisão preventiva tornou-se a medida indispensável para assegurar as
finalidades do processo.
Por fim, registro que, em consulta aos autos originais, verifico que os prazos
processuais estão sendo cumpridos de acordo com a celeridade que o caso requer. A
audiência de instrução, debates e julgamento foi designada para o próximo dia 25 de
março. Não se vislumbra, assim, dilação excessiva do feito a indicar excesso de prazo que
comportasse, igualmente, tutela pelo presente remédio.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator